Tribunal: TJDFT
Processo: 0738907-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
RECLAMAÇÃO. GARANTIA DA AUTORIDADE DA DECISÃO DO TRIBUNAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO POR FORÇA DO TEMA 1169/STJ. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1. Reclamação proposta nos termos do Art. 988, inciso II, do CPC e do Art.196, inciso II do RITJDFT, com objetivo de garantir a autoridade de decisão desta 6a Turma Cível, ante alegada inobservância, por parte do il. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, da determinação de regular prosseguimento do cumprimento de sentença no 0707919-70.2023.8.07.0018, por entender inaplicável ao caso o Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que discute a necessidade de liquidação prévia de sentença coletiva.
2. A decisão atacada que determinou nova suspensão da lide está em dissonância com o determinado no ven. Acórdão 1779313, transitado em julgado em 19/02/2024, porquanto esta e. Corte Fracionária expressamente determinou o prosseguimento da lide, uma vez que os documentos apresentados já se revelam suficientes e não envolve discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo, o que evidencia distinção (distinguishing) entre o referido tema repetitivo 1169 e o caso concreto.
3. Reclamação provida.